Tribunal: TJSP
Processo: 2073323-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Suspensão de atos de alienação de bens, bem como, atos de levantamento e desbloqueio de valores, contra todos os executados, em razão de parcial efeito suspensivo, concedido em anterior agravo de instrumento. Recurso prejudicado, em razão do julgamento do anterior agravo de instrumento, e cessação do parcial efeito suspensivo, no mesmo, deferido.